Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003670-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), COMPACT MAQUINAS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.769.644/0001-77 (EMBARGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DÍVIDA CONTRAÍDA POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS INTEGRADO PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABIDALIDE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a
responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que,
se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas. 2
.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e HOTEIS GLOBAL
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1003670-80.2022
.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, confirmando o acerto da decisão proferida em primeira instância que
nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 00181222820188110041
), proposta pela ora embargada
COMPACT MAQUINAS EIRELI – EPP,

nos autos da “
Recuperação
Judicial
” requerida pelas embargantes

(Número
Único 11427-58.2018.8.11.0041), julgou em parte procedente o pedido para ordenar a inclusão do crédito da embargada no valor de R$ 7.243,85 no quadro geral de credores das recuperandas/embargantes, correspondente à cota parte a qual se obrigaram no consórcio “Marechal Rondon”, por elas constituído (75%), crédito que restou comprovado pelas notas fiscais emitidas pela embargada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas recuperandas/embargantes com empresas diversas (cf. Id. no 119989046).

As embargantes insistem na tese de que o crédito pertencente a embargada é de natureza concursal, e
deve ser submetido à recuperação judicial e não apenas proporcionalmente à sua cota-parte, pois, nos termos da Lei no 6.404/1976, o consórcio formado por empresas diversas não é dotado de personalidade jurídica própria, não sendo, portanto, titulares de direitos e obrigações, cuidando-se o consórcio “
o Grupo Recuperando torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida
”; a
firmam que o acórdão é omisso ao julgar em sentido diverso, pois defende que mesmo sendo uma associação entre empresas, geralmente uma das consorciadas assume o posto de líder do consórcio, para tomar frente dos assuntos e responder por todo o projeto, entendimento que não deve prevalecer,
pelo que pedem o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 143836652).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 147396670).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo das embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e
transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há
é a presunção de solidariedade
entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade
quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. no 1119989042 – pág. 9), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão agravada, os créditos existentes em favor agravada foram constituídos no ano de 2017, e “embora a recuperanda
tenha concordado com o valor apresentado pela parte impugnante, verifico que no "CONTRATO DE CONSTITUÍÇÃO DE CONSÓRCIO" (fls. 85/87), a cota parte da recuperanda ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA corresponde à proporção de 75%, resultando no valor de R$ 7.243,85(sete mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), sendo que este deve ser o valor a ser habilitado, tendo em vista que representa o valor equivalente a participação da devedora no consórcio”
(cf. Id. no 119989046); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo
Consórcio
“Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei no 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses das embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023